Tribunal: TJES
Processo: 0010873-23.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010873-23.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE VITORINO DE MOURA

APELADO: ESPOLIO DE ALAIR CALIARI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ABANDONO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais, determinando a reintegração do imóvel em favor do espólio do falecido proprietário. A apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento de ação de reconhecimento de união estável, a inexistência de abandono do imóvel e a irrelevância do inadimplemento de faturas de consumo e IPTU para a caracterização da perda do direito real de habitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a tramitação da ação de reintegração de posse deve ser suspensa até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável; (ii) estabelecer se o direito real de habitação da apelante foi extinto pelo abandono do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo não se justifica, pois a ação de reintegração de posse discute o exercício da posse sobre o bem, enquanto a ação de reconhecimento de união estável trata de seus reflexos patrimoniais, sem impedir a análise da posse.

O direito real de habitação pode ser arguido para fins possessórios independentemente do reconhecimento da união estável em ação própria, mas sua concessão não impede posterior reanálise caso a união estável seja reconhecida ou rejeitada.

O direito real de habitação se extingue pelo abandono do imóvel, conforme o art. 1.410, VIII, do Código Civil e o Enunciado 252 do CJF/STJ, que dispõem sobre a perda do usufruto pelo não uso.

As provas constantes dos autos, como certidões de oficial de justiça, ata notarial e inadimplemento de encargos, demonstram que a apelante não mais residia no imóvel desde o falecimento do suposto companheiro, configurando o abandono e, consequentemente, a extinção do direito real de habitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tramitação da ação de reintegração de posse não deve ser suspensa até o julgamento de ação de reconhecimento de união estável, pois ambas tratam de questões distintas.

O direito real de habitação pode ser arguido para fins possessórios, independentemente de reconhecimento prévio da união estável, sem gerar coisa julgada sobre a relação conjugal.

O direito real de habitação se extingue pelo abandono do imóvel, caracterizado pelo não uso e pela ausência de manutenção das condições mínimas de habitação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.410, VIII, 1.414 e 1.831; Lei 9.278/1996, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.203.144/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.05.2014, DJe 15.08.2014; TJDFT, Acórdão 1164104, 0721866-27.2018.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7ª Turma Cível, j. 03.04.2019, DJe 15.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a apelante
SIMONE VITORINO DE MOURA
contra a r. sentença (id. 33849135) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais
ajuizada pelo
Espólio de Alair Caliari
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e determinou a reintegração de posse em favor do apelado.

Em suas razões (id. 35761564), a apelante sustenta que (i) a tramitação processual deveria ser suspensa até o desfecho do processo que tramita perante o Juízo da 1ª Vara de Família de Serra, no qual se discute a existência de união estável com Alair Caliari, ao qual compete decidir acerca do direito real de habitação; (ii) não houve abandono do imóvel; (iii) o inadimplemento de faturas de consumo e IPTU não significa abandono do imóvel.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, registro que não assiste razão à apelante quanto ao argumento de que o juízo 1ª Vara de Família de Serra - Comarca da Capital seria necessário suspender a tramitação deste processo até que seja proferida sentença nos autos do processo n.
0004791-73.2017.8.08.0048
.

Isso porque, conquanto a tese defensiva da apelante esteja fundada na
existência
de relação estável e duradoura, o que assegurar-lhe-ia, segundo as alegações tecidas, o direito real de habitação, tendo, inclusive, sido suspensa, em razão disso, a tramitação do processo para que se aguardasse o desfecho da ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
houve retomada da marcha processual em decorrência de alteração substancial nos contornos fáticos da presente demanda, uma vez que, por ter sido narrado fato novo, consubstanciado no abandono do imóvel pela apelante, prosseguiu-se com a tramitação deste feito.

Destarte, consoante prevê o art. 493 do Código de Processo Civil, “
se,
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo
, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito
,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”, de modo que, uma vez considerado, pelo juízo
a quo
, como razão de decidir, a extinção do direito real de habitação em decorrência do abandono do imóvel, não há que se falar em necessidade de suspensão da tramitação deste processo até que se aguarde o desfecho daquele, na medida em que, o eventual reconhecimento da união estável não tem, por si só, o condão de implicar entendimento distinto na reintegração de posse concedida com base no abandono do imóvel.

Saliente-se, outrossim, que o juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, considerou que “
o direito de permanência no bem derivou do reconhecimento do direito real de habitação da companheira, estabelecido no art. 1.831 do Código Civil
”, mas que, como consequência do abandono do imóvel, estaria “
fulminado o direito da requerida de permanência no bem como preservação e garantia de sua moradia, mostra-se devida a restituição da posse ao inventariante, com o fim de administrar os bens que compõem o acervo hereditário
”.

Veja-se, portanto, que houve análise da questão relativa à união estável
in incidenter tantum
, partindo-se da premissa de que, embora ocorrida, estaria extinto o direito real de habitação como consequência do abandono do imóvel.

Daí porque não há que se falar na necessidade de suspensão da tramitação deste processo, a fim de que se aguarde a sentença nos autos daquele autuado sob n. 0004791-73.2017.8.08.0048.

Ultrapassada tal questão, depreende-se que, com a apresentação de defesa, instaurou-se dúvida acerca da natureza da relação havida entre a apelante e o
de cujus
, diante da alegação de existência de união estável entre eles, a dar azo ao exercício da posse sobre o bem com base no direito real de habitação.

Com efeito, o direito real de habitação decorre de imposição legal e encontra amparo no art. 7º, parágrafo único, da Lei 9.278/1996, bem como no art. 1.831 do Código Civil, assim redigidos,
in litteris
:

Lei n. 9.278/1996

Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.

Código Civil

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

O exercício gratuito e
personalíssimo
do
direito real de habitação, lado outro,
encontra previsão naquilo que dispõe a norma do art. 1.414 do Código Civil, segundo a qual “
quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família
”, de modo que a ele se aplicam, “
no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto
”.

Destarte, a teor do que dispõe a norma do art. 1.410, inciso VIII, do mesmo diploma,
é possível a extinção voluntária do direito real de habitação em decorrência do não uso/abandono da coisa, uma vez que desatendida a função social do instituto
, conforme enunciado n. 252 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil:

A extinção do usufruto pelo não uso, de que trata o art. 1.410, inc. VIII, independe do prazo previsto no art. 1.389, inc. lll, operando-se imediatamente. Tem-se por desatendida, nesse caso, a função social do instituto.

Foi isso que, a meu ver, tal como entendimento alcançado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, ocorreu no caso concreto.

Isso porque, conforme bem ressaltado pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy no voto condutor do acórdão lavrado no Agravo de Instrumento n. 5002190-51.2020.8.08.0000, há elementos que indicam que a apelante não mais residia no imóvel a partir do falecimento do seu alegado companheiro. Com efeito, as certidões lavradas pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado citatório apontam que, em 25.11.2017, encontrava-se ela viajando, sem previsão de retorno (fl. 43), e que conforme certificado em
4.01.2018,
a apelante “
depois que o marido faleceu, quase não aparece na residência
” (fl. 49).

Para além disso, mediante documentação que acompanha a petição de fls. 211-214, os apelados lograram demonstrar que o imóvel cuja reintegração de posse era pretendida fora abandonado pela apelante, conforme é possível extrair da
lavratura da Ata Notarial de fls. 223-228, que consigna, dentre outros fatos, relatos d
os vizinhos dando conta da existência de prova do abandono do imóvel
, in verbis
:

No local havia teias de aranha e insetos no interior dos armários (fotos 05 e 06).
A geladeira estava desligada e vazia, sendo que a energia elétrica não estava ligada e nem a água encanada fluía das torneiras (foto 07)
. Seguimos para a sala e verifiquei que há um móvel do tipo painel de madeira com suporte para televisão, mas não havia aparelho de TV na casa (foto 08). Neste ambiente, os sofás estavam cobertos com lençóis (foto 09). No banheiro localizado neste pavimento térreo verifiquei a existência de marcas escuras na parede abaixo da pia, indicativas de infiltração (foto 10), sendo que os spots de iluminação estavam sem lâmpadas (foto 11). Subimos para o andar superior, por meio da escada de madeira que se localiza no centro da sala, a qual estava recoberta de sujeira de aspecto arenoso de cuja origem não posso identificar (foto 12). Já no piso superior, verifiquei que a parede de tijolinhos está com grande rachadura e ao longo desta rachadura formou-se, uma mancha branca (foto 13). Entramos em um cômodo do tipo suite que tinha a estrutura de uma cama de casal coberta com um lençol, porém sem colchão (foto 14) e um armário com alguns casacos (foto 15).
Na outra suíte, situada em frente, havia uma cama de casal com colchão, coberta com lençol (foto 16) e o banheiro tinha vaso sanitário recoberto de mofo e foco de mosquitos
(foto 17). Na parte externa, verifiquei que existem entulhos como pedaços de madeira, telhas, canos e outros materiais debaixo da varanda do quarto (foto 18), Esta varanda encontra-se com danos na madeira, sendo que um pedaço já se soltou e há rachaduras em toda a extensão das madeiras que revestem (foto 19). Havia, ainda na parte externa, uma baixela de alumínio com água parada e possíveis focos de mosquito (foto 20), que foi esvaziada e colocada em outro local pela Solicitante, para evitar proliferação de mosquitos.

Destarte, os elementos de prova coligidos - conteúdo da referida ata notarial, aliado às faturas de energia elétrica e água inadimplidas, inadimplemento quanto ao IPTU incidente sobre o imóvel (fls. 215-222) e, ainda,
as informações colhidas pelo Oficial de Justiça no final do ano de 2017 e no início de 2018, dando conta de que
a apelante ali não mais residia
-
, atestam, de forma suficiente e sobeja, o abandono do bem, motivo pelo qual não viceja o argumento de que jamais teria ela abandonado o bem cuja reintegração de posse é pretendida pelos apelados.

Não é demais aqui rememorar que o direito real de habitação, uma concessão de uso limitada à habitação do bem imóvel utilizado como residência familiar, destina-se a assegurar ao convivente/
ou companheiro sobrevivente
a permanência no local em que antes residia com o de cujus, restringindo-se temporariamente os direitos de propriedade derivados da transmissão da herança, em observância ao direito fundamental à moradia (CF, artº 6º).
Nada obstante, e ainda que
o fato de o bem
estar fechado e com dívidas pendentes
, por si só, não possa induzir à conclusão de falta de conservação do bem, os elementos acostados aos autos, que atestam a
deterioração resultante da
ausência de uso e manutenção por parte da apelante,
permitem formar convicção acerca do alegado estado de abandono
, sendo hipótese de extinção do direito real de habitação.

Ne
sse sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA . COMPROVADO O ABANDONO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO ASSEGURADO À SUPOSTA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. O direito real de habitação do companheiro sobrevivente consiste no direito de habitar gratuitamente o imóvel que antes era destinado à residência da família, não podendo o titular do direito alugar nem emprestar a casa alheia, mas simplesmente ocupá-la (art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/1996, c/c artigo 1 .031 c/c 1.414, do Código Civil). 2.
De acordo com o artigo 1 .416 do CC, aplica-se à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto, configurando hipóteses de extinção, tanto a renúncia (art. 1.410, I, do CC), que pode ser tácita (em caso de abandono), como o não uso ou não fruição da coisa (art. 1 .410, VIII, do CC)
. 3. A norma busca resguardar o direito constitucional à moradia (artigo 6º da Constituição da Republica de 1988), de modo que, uma vez evidenciado que o morador abandonou o imóvel, deixando de usar e usufruir do bem e de cumprir com os deveres de conservação e manutenção do bem, há a extinção do direito real de habitação, sendo devida a tutela provisória de reintegração de posse pleiteada pelo Espólio agravado. 4 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002190-51.2020 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE. PROTEÇÃO. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO. SAÍDA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO DIREITO. PARTILHA. MOMENTO DE DEFINIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA NÃO DOCUMENTAL. VIAS ORDINÁRIAS. BEM PARTICULAR. ALIENAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DO VALOR.
A finalidade da norma que prevê o direito real de habitação é garantir ao cônjuge/companheiro sobrevivente a manutenção da moradia deste, ainda que sem propriedade e que essa situação esvazie o direito de eventuais herdeiros, desconstituindo, dessa forma, temporariamente, o condomínio hereditário.
A saída voluntária do cônjuge supérstite do imóvel em que vivia como de cujus acarreta a extinção do direito real de habitação em face do não uso e/ou fruição do bem, por inteligência dos arts. 1.410 c/c 1.416, ambos do Código Civil.
O art. 612, CPC, apenas autoriza ao juiz do inventário decidir as questões de direito em que os fatos estejam provados por documento, cabendo à parte buscar as vias ordinárias para a satisfação de outras pretensões.
Tratando-se de sub-rogação de valor decorrente da venda de bem adquirido por herança pelo cônjuge falecido, este não se comunica com o patrimônio do cônjuge supérstite.
Recurso desprovido. Unânime.
(TJDF, 1164104, 0721866-27.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 15/04/2019.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios fixados, assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)